Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-26.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAWANA ALVES PACHECO - CPF: 928.144.412-72 (ADVOGADO), FRANCIELLE LOPES DOS SANTOS - CPF: 058.749.821-83 (AGRAVANTE), L. L. C. - CPF: 113.657.351-84 (AGRAVANTE), DIONES MIRANDA CARVALHO - CPF: 046.840.851-71 (AGRAVADO), HELOISA MENDES ROCHA - CPF: 942.527.422-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável.

II - A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por L. L. C. e FRANCIELLE LOPES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Guarda, Alimentos e Visitas c/c Alimentos Provisórios de n. 1004169-86.2023.8.11.0046, ajuizada em face de DIONES MIRANDA CARVALHO, arbitrou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Para tanto, as agravantes alegam que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.

Ressaltam que há provas nos autos de que o agravado pode arcar com valor superior ao arbitrado, porquanto possui uma renda mensal aproximada de R$10.000,00, atuando como empresário e prestador de serviços de máquinas pesadas, e contribui voluntariamente com o montante de R$600,00 (seiscentos reais) mensais.

Pugnam pelo provimento do recurso, para que os alimentos provisórios sejam majorados para, no mínimo, o valor de R$600,00, quantia já paga pelo genitor.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 197730677).

Sem contraminuta (certidão – Id. 202829685).

Parecer da D. Procuradora de Justiça pelo desprovimento do recurso acostado à id. 207422694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para ele.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

Nesse passo, o valor de 30% do salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias demonstra absoluta relação de proporcionalidade entre as

necessidades da menor e as condições financeiras do pai, à vista das provas que se encontram nos autos no atual estágio da lide.

Isso porque, não obstante os argumentos da agravante no sentido de que o agravado pode arcar com valor maior que o acordado, em razão da sua condição financeira, não há comprovação de que o requerido é capaz de suportar o pagamento de pensão mensal no patamar pleiteado.

Assim, a questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - TUTELA PROVISÓRIA - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS - BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Havendo necessidade de dilação probatória em relação às mudanças na situação financeira do alimentante e necessidade do alimentando, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, consistente na majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 10000212368633001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2022)

“REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo binômio necessidade/capacidade. 2. Ante a ausência de prova robusta da alegada modificação no binômio necessidade/capacidade, os alimentos estabelecidos na ação revisional devem ser mantidos até a adequada dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07023753420188070000 - Segredo de Justiça 0702375-34.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,

Data de Julgamento: 27/06/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Inexistindo no instrumento elementos a indicar de forma categórica a efetiva extensão das possibilidades paternas, inviável, por ora, o acolhimento do pleito liminar de majoração da verba alimentícia. Necessidade de dilação probatória. Decisão indeferitória mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70075338392 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 09/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2017)

Ademais, conforme bem ponderou o representante ministerial, “visando o melhor interesse da criança e levando em conta que os alimentos provisórios, após fixados, adquirem um certo grau de estabilidade e acaso arbitrados em quantia além da capacidade de pagamento, gera risco de inadimplência (e isso representa dano ainda maior para quem deles necessita, no caso, a criança), o melhor é aguardar o deslinde processual para o fim de sua precisa aferição.”

Destarte, à míngua de provas robustas e indenes de dúvidas acerca da efetiva possibilidade do alimentante, ora agravado, bem como das necessidades da agravante, de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024